Tribunal: TJBA
Processo: 8027962-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027962-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIA VAREJO S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA DIAS MIGUEL, MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. INSTITUIÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 E PELA LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar decisão judicial que apresente um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O embargante alega omissão do acórdão quanto ao julgamento do caso à luz do definido no Tema nº 1.093 do STF, quanto à aplicação integral do art. 3º da LC 190/22, e quanto à necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia.

Não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente que: (i) a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou cobrança já prevista pela EC nº 87/15; (ii) a Lei Estadual nº 14.415/2021 instituiu validamente a cobrança do ICMS-DIFAL no Estado da Bahia, tendo seus efeitos ratificados pela LC nº 190/2022; (iii) o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado, em consonância com o art. 3º da LC nº 190/22.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que apresente os fundamentos pelos quais formou seu convencimento, como ocorreu na hipótese.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite.

Embora opostos com fins de prequestionamento, os embargos não comportam acolhimento quando ausentes os vícios que autorizam seu cabimento.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8027962-72.2022.8.05.0001, em que figura como embargante VIA VAREJO S/A e suas filiais e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.